Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ÍNFIMO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB. DESPROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Dispõe o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, que nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mencionado artigo. A aludida regra deve ser aplicada no caso em exame, considerado o baixo valor da causa.
2. Incabível a aplicação do artigo 85, §8o-A, do Código de Processo Civil, pois a obediência aos valores previstos na tabela da OAB, se mostra desproporcional para remunerar o trabalho exercido pelo advogado nos presentes autos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.